Tribunal: STF
Processo: HC 207764
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Heitor Alves e outros em favor de Sebastião Pereira Pardim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 149.320/SP (evento 14). 
    O Paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, I, do Código Penal) (evento 2, fls. 12-20; 97-8).
    Extraio do voto condutor do acórdão hostilizado:
    “(...).
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão de pronuncia que manteve a prisão cautelar, in verbis: 
    ‘Não faculto a Sebastião o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, em vista da periculosidade demonstrada pelo agente no decorrer do iter críminis. É a ele que deve ser creditada a iniciativa do resultado fatal, e a intenção deliberada de causa mal à vítima - tanto assim que foi até sua residência para se armar e tomou a decisão consciente de retornar ao local dos fatos para tirar satisfação e praticar a agressão letal -é suficiente para justificar permaneça custodiado ate o plenário’ (fl. 19). 
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade da recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado consistente em homicídio qualificado, notadamente pela ‘ intenção deliberada de causa mal à vítima - tanto assim que foi até sua residência para se armar e tomou a decisão consciente de retornar ao local dos fatos para tirar satisfação e praticar a agressão letal’, tudo a justificar a manutenção da segregação cautelar.
    Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior: 
    (...).
    Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
    Por fim, neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Ilustrativamente: 
    (...).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Apontam que o paciente está preso desde 26.3.2020. Ressaltam a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na espécie, o Paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, I, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva anteriormente decretada ‘Não faculto a Sebastião o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, em vista da periculosidade demonstrada pelo agente no decorrer do iter criminis. É a ele que deve ser creditada a iniciativa do resultado fatal, e a intenção deliberada de causar mal à vítima – tanto assim que foi até sua residência para se armar e tomou a decisão consciente de retornar ao local dos fatos para tirar satisfação e praticar a agressão letal –é suficiente para justificar permaneça custodiado até o plenário. ’ (evento 10, fl. 17).
    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘Na decisão de pronúncia, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, com destaque, ainda, para a gravidade concreta do crime perpetrado, o que evidencia a periculosidade do paciente, sendo inviável a revogação da custódia cautelar (fls. 11/19). Não se pode desprezar, ainda, que Sebastião respondeu preso ao processo, sendo natural que nessa condição permaneça para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na realidade, seria verdadeiro contrassenso determinar a soltura do paciente, após ele ser pronunciado para ser julgado em plenário, tendo permanecido custodiado desde a prisão em flagrante’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que “da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade da recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado consistente em homicídio qualificado, notadamente pela ‘intenção deliberada de causa mal à vítima - tanto assim que foi até sua residência para se armar e tomou a decisão consciente de retornar ao local dos fatos para tirar satisfação e praticar a agressão letal’, tudo a justificar a manutenção da segregação cautelar.”
    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora